Tribunal: TCU
Processo: 032.399/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12091/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos iniciais de concessão de aposentadoria de Cristovam Praxedes e Luiza Maria Nobrega, ex-servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após a Secretaria de Fiscalização de Pessoal propor a legalidade dos atos em questão, o Ministério Público junto ao TCU opinou pela diligência com vistas a esclarecer a averbação do tempo de anistia política pela ex-servidora Luiza Maria Nóbrega; Considerando que, em resposta à diligência, a universidade informou que o tempo de serviço de anistia política foi averbado de acordo com o processo no 23077.012352/2016-95, em decorrência da Portaria no 209 de 04 de fevereiro de 2016, publicada no DOU no 25 de 05 de fevereiro de 2016 do Ministério da Justiça, que reconheceu a contagem do tempo de anistia política para todos os efeitos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 032.399/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Cristovam Praxedes (CPF XXX.814.634-XX) e Luiza Maria Nobrega (CPF XXX.680.224-XX) . 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.